Tribunal: TJSP
Processo: 1515865-81.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Insurgência da Defesa e do Ministério Público. Materialidade e autoria comprovadas. Hipótese de reconhecimento da desistência voluntária. Interrupção dos atos executórios, por ato voluntário do acusado. Apelante deve responder apenas pelos atos já praticados. Provas suficientes a demonstrarem a

Ementa:

Apelação Criminal. Roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Insurgência da Defesa e do Ministério Público. Materialidade e autoria comprovadas. Hipótese de reconhecimento da desistência voluntária. Interrupção dos atos executórios, por ato voluntário do acusado. Apelante deve responder apenas pelos atos já praticados. Provas suficientes a demonstrarem a responsabilidade penal do acusado pelo delito de ameaça. Declarações da vítima firmes e coerentes, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelas demais provas produzidas. Réu confesso. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Fixado o regime prisional semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Declarada extinta a pena privativa de liberdade, pelo integral cumprimento. Réu que permaneceu preso cautelarmente por período superior à pena imposta. Recursos parcialmente providos, com determinação.